Tribunal: TJDFT
Processo: 0718284-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0718284-77.2022.8.07.0000 AUTOR: LENDINA RAMOS REU: TERRACAP DESPACHO Concedo à autora o prazo de quinze dias para retificar a inicial, devendo, sob pena de indeferimento: i) alterar o valor da causa de acordo com o benefício econômico visado na demanda de reintegração de posse 0041740-24.2014.8.07.0018 (anteriormente, 2014.01.1.164393-2), qual seja, R$ 100.000,00; ii) juntar cópia da decisão que pretende rescindir e certidão do respectivo trânsito em julgado; iii) juntar, na integra, cópia da suposta prova nova, consistente na decisão do TCDF (id 36026028). Após, apreciarei o pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator